Tribunal: CARF
Processo: 19740.000499/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000499/2005-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.629 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB - DEINF/SP
Interessado
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SÃO
CONHECIDOS
PARA
ESCLARECER
OBSCURIDADE
NA
CONCLUSÃO
DO
VOTO
CONDUTOR DO ACÓRDÃO..
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade
no texto da conclusão do voto condutor do Acórdão, com efeitos
infringentes.
Embargos Conhecidos e Providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos para sanar as contradições, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Robeerto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela Delegacia
Especial de Instituições Financeiras de São Paulo – DEINF/SP, da Secretaria da Receita Federal,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-007.379, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

A DEINF/SP assim redigiu seus Embargos :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000499/2005-32
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000499/2005-32

1. O presente feito foi encaminhado a esta DIORT/DEINF conforme
determinado pelo CARF na conclusão do Acórdão de Recurso Voluntário
à fl. 629, a fim de que se realizasse a “análise dos créditos”, a saber,
créditos declarados nos Pedidos de Restituição relacionados em quadro à
fl. 623 (exceto pelo PER no 26606.10160, declarado prescrito no escopo
do Acórdão em tela).
2. Os referidos Pedidos já haviam sido objeto de indeferimento por parte
da competente autoridade tributária, nos termos do Despacho Decisório à
fl. 212 do
segundo Volume do presente processo, fundamentando-se no arrazoado à
fl. 211: “na base de cálculo do PIS e COFINS (...) continuam incluídas
as receitas que se enquadram no conceito de receitas de prestação de
serviços” (quais sejam, as receitas financeiras). Nessa mesma senda,
discorre o eminente Relator do Egrégio Conselho:
“as receitas financeiras são a operação típica empresarial das
instituições financeiras (...) estando incluídas nas operações de venda de
produtos utilizada para definir o conceito de faturamento”.
3. Haja vista a convergência entre as argumentações que fundamentaram
tanto o Despacho Decisório que levou à instauração do contencioso
administrativo, quanto o Acórdão emanado pelo CARF, questiona-se se
ainda é cabível a “análise dos créditos” determinada pelo Relator, ou tão
somente o arquivamento do presente processo, uma vez que não se
aplicam nem a cobrança de saldo devedor junto ao sujeito passivo, por
não haver compensação, tampouco o lançamento de multa isolada em
virtude do não reconhecimento de direito creditório, a qual viria a ser
instituída em lei em momento posterior ao da transmissão dos PERs.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante informa que o processo se refere a pedidos de restituição,
nos quais não há débitos a serem compensados e faz o seguinte
questionamento:
“ 3. Haja vista a convergência entre as argumentações que
fundamentaram tanto o Despacho Decisório que levou à instauração do
contencioso administrativo, quanto o Acórdão emanado pelo CARF,
questiona-se se ainda é cabível a “análise dos créditos” determinada pelo
Relator, ou tão somente o arquivamento do presente processo, uma vez
que não se aplicam nem a cobrança de saldo devedor junto ao sujeito
passivo, por não haver compensação, tampouco o lançamento de multa
isolada em virtude do não reconhecimento de direito creditório, a qual
viria a ser instituída em lei em momento posterior ao da transmissão dos
PERs.”
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000499/2005-32

semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja
com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."

Embora não haja expressamente um vício alegado, entendo que a
alegação é de obscuridade. O Despacho Decisório indeferiu os pedidos de
restituição nos seguintes termos:

CONCLUSÃO
3.1 Os Pedidos de Restituição objeto do presente processo sofrem a
mesma restrição prevista no parágrafo 12, II, f do Art. 74 da Lei n° 9.430,
não ensejando, portanto, que alegação de inconstitucionalidade
peticionada pelo interessado seja acatada por deferimento de Pedido
Eletrônico de Restituição. Decisões judiciais, quando relacionadas a casos
concretos, vinculam apenas as partes em litígio, não sendo possível a sua
extensão, de forma genérica, a outros casos. Nos casos de existência de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em discussão, em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de inconstitucionalidade,
de existência de súmula vinculante aprovada Supremo Tribunal Federal,
ou em que a Lei tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal, e
somente nestes casos, é possível a aplicação de forma genérica das
decisões judiciais.
Existe farta jurisprudência administrativa neste sentido.
3.2 Adicionalmente, na base de cálculo do PIS e COFINS devidos pelas
instituições financeiras e seguradoras após o julgamento do Supremo
Tribunal Federal do Recurso extraordinário RE 357.950-9/RS, continuam
incluídas as receitas que se enquadram no conceito de receitas de
prestação de serviços. Não é correto afirmar que as receitas das
instituições financeiras e seguradoras não são receitas de prestação de
serviços, mas sim receitas de natureza diversa como alega o interessado.
3.3 Assim sendo, propomos o indeferimento dos Pedidos de Restituição
objeto do presente processo.
3.4 Propomos também o cancelamento do cadastramento do presente
processo no sistema PROFISC, uma vez que o crédito cadastrado não diz
respeito a este processo e já se encontra controlado no sistema SIEF (vide
fls. 312 a 316).

Por sua vez, a decisão embargada apreciou a matéria, conforme abaixo:

29. Neste norte, o Pedido de Restituição Eletrônico – PER, de no
26606.10160.150905.1.3.04-0019, atingido pela prescrição, não deve ter
seu direito creditório reconhecido, por força do disposto no art. 156, V, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966).
30. A operação precípua da atividade empresarial prestada pela recorrente
é a operação no mercado financeiro onde atua com a comercialização e
intermediação de operações típicas do mercado financeiro e dentre estas
as receitas financeiras são matéria inerente a sua atividade empresarial.
Concluí-se, desta forma, que as receitas financeiras são a operação típica
empresarial das instituições financeiras, caso da recorrente, estando
incluídas nas operações de venda de produtos e serviços utilizada para
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000499/2005-32

definir o conceito de faturamento da Lei no 9.718/98 a partir da decisão do
STF.
31. Assim, dou provimento parcial ao recurso, para determinar á Unidade
de Origem que realize a análise dos créditos.

De fato, constata-se que a análise do direito creditório já fora realizada no
despacho original, não estando claro que tipo de análise o colegiado
entendeu ser ainda necessária, uma vez que o processo trata apenas de
restituição, sem existência de compensações a serem homologadas.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pela Unidade Preparadora. Encaminhe-se ao Conselheiro Ari
Vendramini para inclusão em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Com razão a embargante, não restou claro que tipo de análise do crédito seria
necessária, como determinou o Acórdão, em suas conclusões.

6.

Para deixar claro o objetivo de tais dizeres, esclarece-se que o colegiado, ao
admitir que os PER estavam aptos a serem analisados, por terem sido apresentados
tempestivamente, apenas deixou patente que o crédito deveria ser analisado pela autoridade
competente, para reconhecimento ou não do direito creditório.

7.

Por este motivo, o recurso foi provido parcialmente para que a DEINF/SP
analisasse o mérito da questão.

8.

No caso presente, as conclusões do Acórdão e do Despacho Decisório foram
coincidentes quanto ao direito creditório discutido, portanto, é de se concluir que o crédito já foi
analisado.

9.

Compete, nesta fase processual, apenas a DEINF/SP certificar-se de que o direito
creditório foi ou não reconhecido pela autoridade competente.

10.

Definido tal procedimento, entendemos que a lide objeto destes autos se resolve,
cabendo novamente a autoridade competente a decisão do arquivamento dos presentes autos.

Conclusão

11.

Desta forma, conheço dos Embargos para esclarecer a obscuridade contida no
texto das conclusões do Acórdão combatido, para esclarecer a unidade de que não há
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000499/2005-32

procedimentos a serem feitos e por questão de ordem publica retirar do Acórdão a questão da
prescrição, com efeitos infringentes..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital